Tribunal: TJPA
Processo: 0806874-46.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806874-46.2021.8.14.0040

APELANTE: ANDRE LUIS DO LAGO SIQUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de seis (6) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de dez (10) dias-multa e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas da materialidade delitiva ou, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão, com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas colhidas são suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) saber se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o termo de apreensão de objeto, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e a confissão judicial do réu, demonstram de forma segura a autoria e a materialidade delitiva. Nos termos do art. 155 do CPP, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida sob contraditório judicial.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da embriaguez por quaisquer meios de prova em direito admitidos, inclusive testemunhal, não sendo indispensável o exame de alcoolemia. Os depoimentos dos policiais, revestidos de fé pública e harmônicos entre si, constituem prova idônea e suficiente à condenação.

5. Quanto à dosimetria, embora reconhecida a atenuante da confissão, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ, mantida pela Terceira Seção no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.764-MS, nº 2.052.085-TO e nº 2.057.181-SE. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral (RE nº 597.270), firmou o entendimento de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena
aquém
do mínimo legal.

IV-
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, caput; CP, art. 68; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2219532/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 20/6/2023; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 9/2/2021; STJ, HC 337809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 19/11/2015; STJ, REsp 2052085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, T3, j. 14/8/2024; STJ, Súmula nº 231; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

André Luís do Lago Siqueira, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 06 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pela prática do crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência das provas da materialidade delitiva. Subsidiariamente, requereu a aplicação da atenuante da confissão, com redimensionamento da pena intermediária abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.
DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 26911050 - Págs. 2 a 3):

(...)

Da Materialidade.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência registrado no dia dos fatos e principalmente pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime. Existem elementos concretos nos autos que apontam no sentido de que o réu, de fato, estava conduzindo seu veículo em completo estado de embriaguez.

Como se vê, os documentos e os depoimentos guardam harmonia entre si.

Da Autoria.

Quanto à autoria, não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 306 do CTB, deve ser imputada ao acusado ANDRE LUIS DO LAGO SIQUEIRA.

A testemunha JOÃO FELIPE DE JESUS FERNANDES narrou em juízo que nesta noite foram realizadas diversas apreensões de motocicletas por crimes como este. Que avistou o denunciado pilotando motocicleta até a praça e constatou sinais de embriaguez. Que efetuou a abordagem e levou o réu à Delegacia.

A testemunha LUIS RICARDO SILVA CARVALHO narrou em juízo que estavam realizando patrulhamento na Avenida Sol Poente e avistaram o carro do acusado na contramão, que ele teve que parar pois ficou de frente com a viatura constataram que ele estava embriagado e deu muito trabalho para conversar com ele. Que chegou a cair da viatura e teve que ser levado ao hospital.

A testemunha DANILO ALVES DA SILVA, narrou em juízo que estava patrulhando na Avenida Sol Poente e se depararam com o veículo do acusado vindo na direção contrária na contramão e ele estava visivelmente embriagado. Em seguida conduziram ele e o veículo ao DMTT e em determinado momento o acusado se alterou e chegou a travar luta corporal com um dos policiais.

Em seu interrogatório, o réu confessou a autoria delitiva e informou que na ocasião havia consumido bebida alcoólica em um aniversário e como não conhecia bem a cidade, acabou trafegando pela contramão.

Os elementos dos autos são uníssonos, incontroversos e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao réu.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho a denúncia, para reconhecer a prática do crime de condução de veículo automotor sob o estado de embriaguez alcoólica pelo réu ANDRE LUIS DO LAGO SIQUEIRA, tudo mediante as provas dos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

boletim de ocorrência (Num. 26911001 - Pág. 3);

b)

Termo de apreensão de objeto (Num. 26911001 - Pág. 17);

c)

depoimentos judiciais dos uníssonos policiais dos que participaram da prisão em flagrante do acusado – relatando que o réu estava trafegando na contramão e ao ser abordado apresentava sinais visíveis de embriaguez (não conseguia ficar em pé, falava coisas desconexas, exalava odor de álcool);

d)

Confissão judicial do réu – confirmando que havia consumido bebida alcoólica e que, de fato, estava trafegado na contramão na via.

Não obstante os argumentos da defesa, a qual não apresentou nenhuma prova correlata, tudo leva à materialidade e autoria do delito do artigo 306 do CTB.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da embriaguez por outros meios de prova em direito admitidos, como por exemplo a testemunha (AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023) como ocorreu
in casu
.

Ressalto que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos, até mesmo porque está em consonância com a própria confissão do réu.

Outrossim, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para melhor fundamentar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03. REFORMA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUENTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMNTO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

De pronto observo que não merece prosperar o pedido da defesa.

Ora, em que pese ter sido reconhecida a atenuante da confissão, a pena já estava no mínimo legal (6 meses de detenção), não havendo como aplicar a pleiteada benesse tendo em vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo, indefiro o pedido da defesa, mantendo inalterada a pena arbitrada pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 31/10/2025